Tribunal: TJDFT
Processo: 0700925-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Conflito negativo de jurisdição. Crimes de ameaça no contexto de violência familiar contra a mulher. Resistência. Lesão corporal. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Existência de conexão probatória. Processos em fases distintas. Contrariedade a duração razoável do processo e a celeridade processual. Competência do órgão suscitante.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará/DF em face do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará/DF.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia a ser dirimida gira em torno da possível conexão probatória existente entre os crimes de ameaça cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher e os crimes de resistência, lesão corporal e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, considerando que todos os delitos ocorreram no mesmo contexto fático.
III. Razões de decidir
3. A competência será determinada pela conexão, nos termos do art. 76, inciso III, do Código de Processo Penal, quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.
4. Em que pese a conexão probatória entre os crimes de ameaça contra duas vítimas distintas praticados no mesmo contexto fático com delitos de resistência e lesão corporal contra policial militar, e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, não se mostra conveniente a reunião dos processos se um deles já está com a instrução encerrada e no outro sequer foi recebida a denúncia.
IV. Dispositivo
5. Conflito de jurisdição admitido para se declarar competente o Juízo Suscitante da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará/DF.